Tribunal: STF
Processo: ARE 1350464
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a", do permissivo constitucional, em face de acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e que restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Recebimento da inicial, em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa. Inadmissibilidade. Hipótese de rejeição por inexistência de ato de improbidade, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92. Ausência de elemento doloso ou culposo, enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário. Violação a regras administrativas que fica adstrita ao campo das meras irregularidades não intencionais. A gravidade das consequências impõe exame cuidadoso desde o início do processo. A hipótese se assemelha à rejeição de denúncia em ação penal, quando ausentes elementos mínimos de caracterização do ilícito, situação em que inaplicável o princípio in dubio pro societate. Sentença que não poderia ter sido proferida, em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Anulação da sentença. Extinção do processo, sem resolução de mérito. RECURSO PROVIDO 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 37, inc. II, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 43, em razão da rejeição da petição inicial da ação civil pública ajuizada em face do ora recorrido.



    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo.



    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, constou do acórdão recorrido o seguinte:



    A análise prévia da petição inicial, em ação de improbidade administrativa, tem por escopo avaliar a existência de indícios da prática do ato ímprobo (art. 17, § 6º, Lei 8.429/92). 



    Indícios são princípio de prova, sinais, vestígios, ou seja, algo que traz relativa certeza, como o fumus boni iuris. 



    (…)



    Segundo a inicial, o agravante, atual prefeito de Sagres, “de forma dolosa, causou lesão aos cofres públicos do Município, consistente na designação de servidor municipal, aprovado em concurso público para ocupar cargo de gari, para prestar serviço por tempo indeterminado, no setor da saúde, na função de motorista, sem concurso público e sem capacitação para tanto”. 



    Não se extrai da descrição da inicial elemento doloso ou culposo. 



    Não há enriquecimento ilícito (o prefeito nada recebeu; o funcionário recebeu pela função que exerceu). 



    Não há dano ao erário (o serviço foi prestado). 



    A violação a regras administrativas fica adstrita ao campo das meras irregularidades não intencionais. 



    A ação de improbidade administrativa é uma ação penal, processada e julgada na esfera cível. Para condutas descritas em lei, há cominação de penas de variadas espécies, bastante graves, excetuada a restrição de liberdade. Tudo se apoia tão somente na portaria subscrita pelo prefeito em que nada foi ocultado. 



    Constou que o funcionário era concursado para o cargo de gari, que a nomeação se dava em razão de exoneração do anterior motorista e que a medida trazia vantagem pecuniária em razão do aproveitamento de funcionário já integrante do quadro de funcionários públicos. 



    Embora indevida a nomeação, está longe de caracterizar improbidade. 



    A gravidade das consequências impõe exame cuidadoso desde o início do processo. 



    Da descrição da conduta não é possível extrair o elemento subjetivo, ou seja, a vontade dirigida a lesar os cofres públicos ou desrespeitar princípios administrativos. 



    Trata-se de pequeno município, do interior do Estado, com aproximadamente 2.400 habitantes. 



    A hipótese se assemelha à rejeição de denúncia, quando ausentes elementos mínimos de caracterização do ilícito, situação em que inaplicável o princípio in dubio pro societate.



    Assim, para se ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação, nesta via extraordinária, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Ademais, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrairia a incidência da Súmula nº 279 deste STF. Sobre o tema, a propósito, os seguintes precedentes:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 4. No que diz respeito à legitimidade do Ministério Público para propor a presente demanda, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Quanto à alegada impossibilidade de ressarcimento de dano presumido, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE nº 1.331.650/PR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/21).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES EM PARECER JURÍDICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.290.521/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 12/3/21).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Contratação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido (ARE nº 1.202.601-AgR/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/8/19). 



    Inviável, assim, a pretendida reforma da decisão regional atacada.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente